Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DECISÃO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Trata-se de pedido de tutela provisória deduzido pelo autor e após o provimento de sua apelação. Na origem, CÍCERO MENDES SOARES ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, em cumprimento a sentença penal condenatória. Inicialmente o pedido foi julgado improcedente. Ao julgar a apelação interposta pelo autor, este colegiado deu provimento e julgou procedente o pedido, em ementa lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. PRÁTICA DE CRIME DE TORTURA. DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO. ART. 1°, § 5°, DA LEI N. 9.455/97. PENA ACESSÓRIA. PORTARIA No 137 DE 20/05/2016 DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO POLICIAL DA CORPORAÇÃO COM BASE APENAS NA SENTENÇA PENAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OCORRÊNCIA. CONDIÇÃO DE POLICIAL DA RESERVA REMUNERADA. RESTABELECIMENTO IMEDIATO. MEDIDA IMPERATIVA. PAGAMENTO DE PROVENTOS E RESSARCIMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO RECEBIDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. 1. A fundamentação concisa da decisão não se confunde com a ausência de fundamentação, ou mesmo com fundamentação deficiente, quando se verifica que o Juiz enfrentou todos os argumentos e assuntos deduzidos pelas partes com relevância para a solução dada à causa. Assim, não há de se cogitar de nulidade da sentença e nem de ofensa à regra do art. 93, inc. IX, da CF, do art. art. 11, caput e art. 489, § 1o, ambos do CPC. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a ausência de previsão legal quanto à cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma em se tratando de militar, por se tratar de norma penal punitiva, não é possível ampliar o rol de efeitos extrapenais previstos na lei (art. 1°, § 5°, da Lei n. 9.455/97), do contrário, violaria o princípio da vedação de interpretação analógica in malam partem, "como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa". 3. Na condenação de Policial Militar por crime de tortura praticado durante o exercício do cargo, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença penal, em data posterior à transferência do Policial para reserva remunerada, em sendo cominada além da pena privativa de liberdade, também pena de perda do cargo público, nos termos do art. 1°, § 5°, da Lei n. 9.455/97, os efeitos que emergem da sentença penal condenatória são apenas os que possuem previsão expressa na norma penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 4. É nulo o ato administrativo (Portaria n. 137 de 20/05/2016 da Polícia Militar do Distrito Federal) que excluiu o Autor/Apelante da Corporação, porque baseou-se somente na sentença penal transitada em julgado, sem que fosse instaurado procedimento administrativo para tal fim. A cassação da aposentadoria do Policial sem que lhe fosse oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório, por meio de um procedimento administrativo específico, viola o devido processo legal. 5. Declarada a nulidade do ato que excluiu o Policial Militar da Corporação, é devida o restabelecimento imediato de sua condição de Militar da Reserva Remunerada, com o pagamento dos proventos e o ressarcimento de todos as parcelas remuneratórias não recebidos desde sua exclusão, incluído férias, 13o salário e demais acréscimos, com correção monetária, desde os respetivos vencimentos, pelo IPCA-E, e juros de mora pelo índice oficial que remunera a caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. 6. Os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em condenação de valores ilíquidos, deverão serem fixados na liquidação da sentença, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392171, 07002157420218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreveio pedido de tutela provisória, em que o autor requereu que “seja oficiado a PMDF para que restabeleça imediatamente a condição do Autor/Apelante de Militar da Reserva Remunerada” (ID 31654008). Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração do acórdão e com pedido de efeitos infringentes, assim como requereu o indeferimento da tutela de urgência (ID 32339133). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, em que o requerente pretende o imediato restabelecimento do pagamento de proventos da reserva remunerada. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como incabível o pedido nesta instância. Em que pese a plausibilidade do direito invocado pelo autor, a partir do que restou decidido no próprio acórdão, seu pleito, dirigido a esta Turma, envolve o cumprimento provisório daquela decisão, pretensão que atrai a aplicação do artigo 515, II, CPC. Portanto, este grau sobreposto é totalmente incompetente para processar e decidir acerca do pedido de cumprimento do acórdão, no qual o requerente escudou sua pretensão. Ademais, o cumprimento provisório de sentença contra a fazenda exige o cumprimento de determinados requisitos, assim como cautela com relação às vedações contidas no art. 14, §3o, da Lei no. 12.016/2009 e do art. 2-B da Lei no. 9.494/97, cujo juízo de valor a respeito do tema ficará a cargo do juízo primevo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator